Tribunal: TJES
Processo: 0014605-85.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014605-85.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAQUIM INOCENCIO DA SILVA
APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – LEGALIDADE DAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Tendo em vista o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2-
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula 539 do STJ).

3-
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ).

4-
“A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido da legalidade da cobrança de Taxa de Abertura de Credito (TAC) e de Taxa de Emissão de Carnê Boleto (TEC) em contratos de financiamento bancário celebrados até a data de 30/04/2008, bem como da Taxa/Tarifa de Cadastro, mesmo posterior a essa data, quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp 1.969.180/PR).

5- Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por Joaquim Inocencio da Silva em razão da Sentença de fls. 86/90, na qual a MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, em “
Ação de Repetição de Indébito
” ajuizada em face de Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Da preliminar de ausência de Dialeticidade

A Apelada alega que o recurso interposto pelo Autor, ora Apelante, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

“O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida” (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 004180012488, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

In casu
, o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Adentrando no mérito da questão
, o Apelante pugna pela reforma da sentença ao argumento de ser necessária a declaração de abusividade da capitalização de juros, bem como da cobrança
das tarifas de abertura de crédito, de cadastro e de emissão de carnê.

De acordo com a exordial, foi firmado contrato de Arrendamento Mercantil entre as partes em 2007, especificando o pagamento de 61 parcelas no valor de R$ 507,25 (quinhentos e sete reais e vinte e cinco centavos), bem como das tarifas de operação ativa, de emissão de boleto e de despesas operacionais, respectivamente, no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), R$4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) e R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Contudo, ao fim do prazo contratual para o pagamento das parcelas, restou pendente o saldo devedor de R$2.651,86 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), de modo que as partes firmaram um aditamento contratual com os termos sobre a renegociação da dívida, no qual havia a previsão expressa de taxa de juros remuneratórios mensal de 1,13% e anual de 14,59%.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Acerca do tema, cumpre dizer que no julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se que, nos contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

A matéria, inclusive, já se encontra sumulada, como se vê nos seguintes enunciados:

Súmula n.º 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Súmula nº 541
-
A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Sem grifo no original

Em conclusão, é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos firmados a partir de 31/03/2000 por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a mera previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Verifica-se do aditamento do contrato juntado aos autos (fl. 19), firmado em 2012, que
no item 3.10 há previsão expressa das taxas mensal (1,13%) e anual (14,59%) de juros, inexistindo qualquer ilegalidade perpetrada pela Apelada nesse tocante, especialmente se considerando que os percentuais não se mostram abusivos, razão pela qual devem ser mantidos.

DAS TARIFAS

Sobre as tarifas de abertura de crédito, de cadastro e de emissão de carnê, imprescindível que se leve em conta o disposto nas Súmulas n.º 565 e 566 do STJ, de observância obrigatória, a teor do disposto no inciso IV do artigo 927 do CPC,
in verbis
:

Súmula 565 - A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Súmula 566 - Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico que o instrumento contratual (fls. 15/18) realmente estipulava o pagamento das tarifas de abertura de crédito (R$450,00), de cadastro (R$450,00) e de emissão de carnê (R$4,99).

No entanto, como o referido contrato foi firmado em 23/04/2007, ou seja, antes da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, constata-se a regularidade da cobrança das tarifas, uma vez que todas eram permitidas naquele período.

Neste sentido:

[...] 4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto. 5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS. CARÁTER ABUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou a pactuação da capitalização, com base na apreciação de fatos, provas e termos contratuais, de modo que não há como acolher a pretensão recursal sem proceder ao revolvimento do mencionado suporte, o que esbarraria nas Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido da legalidade da cobrança de Taxa de Abertura de Credito (TAC) e de Taxa de Emissão de Carnê Boleto (TEC) em contratos de financiamento bancário celebrados até a data de 30/04/2008, bem como da Taxa/Tarifa de Cadastro, mesmo posterior a essa data, quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.969.180/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).
sem grifo no original

Desse modo, legítima a cobrança das tarifas em questão.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 100,00 (cem reais), ficando, no entanto, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.